Tribunal: TJPA
Processo: 0084470-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084470-16.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO NEY MAIA NARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXAME DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DEFERIDA COMO PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM em
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FABIO NEY MARA NARA
contra ato reputado como ilegal do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO C-170 que
concedeu a segurança postulada na peça de ingresso para determinar o prosseguimento do candidato reprovado na fase de exame de saúde por apresentar surdez parcial bilateral, apesar de inscrito nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

O Juízo de 1º grau concedeu a segurança nos seguintes termos:

Portanto, à luz das normas constitucionais e legais do direito brasileiro, entendo não ser admissível, no atual estágio de evolução humana da sociedade civil, a manutenção da validade jurídica de atos de discriminação de indivíduos praticados em razão do acometimento de deficiências, tal qual se identifica na decisão que excluiu o Autor do Concurso Público C-170, regulamentado pelo Edital n° 01/2013-SEAD/PCPA.

Como dito alhures, o Autor é portador de deficiência auditiva bilateral (CID H90.3), devendo, para verificação de sua compatibilidade com as funções de Investigador de Polícia Civil – IPC, ser submetido, durante o estágio probatório, a avaliação por equipe multidisciplinar, nos termos do art. 14, §3°, da Lei Estadual n° 5.810/1994, c/c art. 36, §1°, da Lei Federal n° 13.146/2015, e Decreto Federal n° 3.298/1999.

III - Dispositivo

Diante das razões expostas, ratificando os termos da tutela de urgência, JULGO PROCEDENTES os pedidos, reconhecendo a nulidade da decisão que declarou o Autor como inapto na 3ª Fase (exame médico), do Concurso Público C-170, determinando e resguardando sua continuidade no certame dentre os candidatos aptos a concorrência ao cargo de Investigador de Polícia Civil – IPC.

Para a obrigação de fazer aqui determinada, fixo multa de R$1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento (art. 297, caput, do CPC). Custas pelo Réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC. Sentença sujeita a remessa necessária.

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Belém, 23 de julho de 2020

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende ausência de direito líquido e certo, na medida em que o impetrante não teria provado seu direito.

Alega que a questão demandaria dilação probatória, impossível na via do mandado de segurança.

Defende a presunção de legitimidade do ato de eliminação do candidato.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à eliminação do candidato apelado (impetrante na origem) na fase de exame de saúde, por apresentar surdez neurossensorial parcial bilateral, apesar de inscrito para concorrer as vagas de portadores de deficiência.

De plano, se verifica que não prosperam as alegações do Estado do Pará, revelando-se absolutamente arbitrário o ato administrativo que excluiu o candidato, ora apelado.

Cumpre ressaltar que o apelado teve seu pedido para concorrer às vagas de PNE deferido, em razão de apresentar perda de audição CID 90.3 (NUM. 10228678 - Pág. 1).

Ademais, apresentou laudo de fonoaudiólogo atestando que a perda de audição é em grau moderado e não implica na incapacidade (NUM. 10228671 - Pág. 2).

Neste contexto, se revela absolutamente contraditório a conduta estatal que defere inscrição do candidato para concorrer as vagas de Portadores de Necessidades Especiais e, posteriormente, declara inapto o candidato em exame de saúde pela mesma condição física que ensejou sua inscrição como PNE.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido (STJ - REsp 1777802/PE, DJe 22/04/2019)

Assim, inevitável concluir que a sentença apelada se amolda ao entendimento dominante nos Tribunais Superior e neste Eg. TJPA.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termo da fundamentação.

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

É o voto.

Belém, data de registro do sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023